Tribunal: TJSP
Processo: 2106571-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Decisão que concedeu 40% de desconto em faturas de consumo de energia elétrica, enquanto durar a quarentena ocasionada pela pandemia do vírus COVID-19. Integralidade dos débitos que deve ser adimplida após o fim das medidas restritivas. Concessionária de energia elétrica que agrava buscando o indeferimento da tutela de urgência. Requisitos do artigo 300

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Decisão que concedeu 40% de desconto em faturas de consumo de energia elétrica, enquanto durar a quarentena ocasionada pela pandemia do vírus COVID-19. Integralidade dos débitos que deve ser adimplida após o fim das medidas restritivas. Concessionária de energia elétrica que agrava buscando o indeferimento da tutela de urgência. Requisitos do artigo 300 preenchidos. Queda significativa no faturamento decorrente de fato imprevisível. Abatimento judicial que se mostrou proporcional à queda na arrecadação da agravada. Direito de crédito da agravante que, apesar de sofrer modificação, não foi extinto. Caução. Desnecessidade, em razão do anormal momento de crise experimentado pela agravada. Dívida que, a caso inadimplida, pode ser cobrada pelas vias próprias. R. decisão que deve ser mantida.
Recurso não provido.